Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707554-02.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A., ASSOCIAÇÃO DO CORPO JURÍDICO DO GRUPO ALGAR ACJGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. SENTENÇA LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual pretendia a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC/2015, quanto aos honorários advocatícios fixados, alegando descumprimento dos critérios legais na sentença transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão do escalonamento dos honorários advocatícios fixados em sentença líquida já transitada em julgado; (ii) estabelecer se a preclusão impede a rediscussão da base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material torna imutáveis e indiscutíveis as questões decididas em sentença de mérito transitada em julgado, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC, vedando nova decisão sobre a matéria. 4. Nos casos em que a sentença é líquida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, desde logo, os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, sendo incabível rediscuti-los na fase de cumprimento de sentença. 5. A ausência de recurso oportuno contra a sentença líquida que fixou os honorários implica preclusão, não sendo possível corrigir, nesta fase, eventual equívoco na aplicação dos critérios de escalonamento. A jurisprudência consolidada, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp no 1.533.818/DF; AgInt no REsp no 2.028.559/SP) e da Corte local (Acórdão 1967115), reafirma a impossibilidade de modificação dos honorários fixados em sentença líquida transitada em julgado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 505, 508, 85, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.533.818/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.11.2019; STJ, AgInt no REsp no 2.028.559/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.10.2023; TJDFT, Acórdão 1967115, 0725265-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 3o, incisos I e II, e 5o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que a fixação dos honorários deveria observar o escalonamento previsto em lei, aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento) apenas sobre a parcela até 200 salários-mínimos, e o percentual mínimo de 8% (oito por cento) sobre o que exceder esse limite, até 2.000 salários-mínimos. Afirma que “a correção dos parâmetros para a fixação dos honorários pode ser realizada a qualquer tempo, pois se trata de matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão ou pela coisa julgada”. Em contrarrazões, as partes recorridas pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VICENTE DE PAULO RESENDE TEIXEIRA JUNIOR, OAB/MG 160.826. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 3o, incisos I e II, e 5o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorridas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VICENTE DE PAULO RESENDE TEIXEIRA JUNIOR, OAB/MG 160.826. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74